Tribunal: STF
Processo: HC 210531
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Rossicley Ribeiro da Silva impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECRETO PRISIONAL CAUTELAR. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INEXISTÊNCIA. CONFIRMAÇÃO DE INDÍCIOS DE AUTORIA NO CURSO DAS INVESTIGAÇÕES. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. NÃO ESGOTAMENTO DO PERICULUM LIBERTATIS. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. NECESSIDADE DE SE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI DO ATO CRIMINOSO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A prisão preventiva do réu ocorreu após intensa investigação ocorrida no bojo da operação denominada "Non Compadrio", que culminou com a representação pela prisão preventiva do paciente pela autoridade policial, depois de resultados concretos, que indicavam sua participação no delito em tela. Nesse diapasão, "Não há falar em ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto preventivo nas hipóteses em que os indícios de autoria apenas se confirmam no decorrer das investigações. Precedentes. Assim sendo, embora não seja irrelevante o lapso temporal entre a data dos fatos (18/12/2019) e aquela do decreto preventivo (14/4/2021), a gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis pelo simples decurso do tempo.



    2. Quanto à alegação de ausência de fundamentação da segregação cautelar, tem-se que, havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.



    3. No caso, a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do acusado está evidenciada no modus operandi do ato criminoso. Segundo delineado pelas instâncias ordinárias, deve-se manter a custódia preventiva do acusado por conveniência da instrução criminal e, também, para assegurar a aplicação da lei penal, além de ser evidente a necessidade de garantia da ordem pública, pois o recorrente - que é policial militar - teria sido o autor intelectual do crime de homicídio qualificado contra a vítima, advogado da ASPRA/PA - Associação dos Praças do Estado do Pará, em decorrência de prévios desentendimentos entre o acusado e o ofendido oriundos de disputa pelo controle da referida Associação. O delito foi perpetrado pelos corréus, em via pública, impossibilitada a defesa da vítima, que conduzia seu automóvel, e mediante vários disparos de arma de fogo. O ofendido foi levado com vida ao hospital, mas veio a falecer alguns dias depois da empreitada criminosa. Precedentes.



    4. Inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do paciente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Precedentes.



    5. O fato de o acusado possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento deste Superior Tribunal de Justiça.



    6. Agravo regimental desprovido. 



    (RHC 154.267 AgRg, ministro Ribeiro Dantas)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, liminarmente, a revogação da prisão preventiva.



    2. Abstendo-me de qualquer pronunciamento acerca do mérito do pedido, a mim me parecem ausentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada.



    Em casos fronteiriços, Ministros desta Suprema Corte têm indeferido medidas liminares requeridas em habeas corpus com fundamento na carência de demonstração de probabilidade do direito invocado e de perigo da demora. Ilustram essa orientação as seguintes decisões: HC 190.587 MC, ministro Celso de Mello; HC 190.943 MC, ministro Edson Fachin; HC 191.847 MC, ministra Cármen Lúcia.



    3. Ante o quadro, indefiro o pedido de medida liminar.



    4. Vista ao Ministério Público Federal.



    5. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 17 de dezembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator